Tribunal: TJPA
Processo: 0002029-21.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002029-21.2013.8.14.0028

APELANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA.

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA Nº 72 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002029-21.2013.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA - OAB/SP Nº 257.198

APELADO: C.J.OLIVEIRA & CIA LTDA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA Nº 9881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO SAFRA S.A.
, em face da sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por si em desfavor de
C.J.OLIVEIRA & CIA LTDA
, com a finalidade de obter a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente
, descrito no item 3 da petição inicial –
PJE
ID 25577558, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Narra a exordial que a instituição financeira autora celebrou contrato com garantia de alienação fiduciária com a requerida (contrato nº 2311614), no dia 30.05.2012, no valor total de R$1.149.249,11 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e onze centavos), o qual deveria ser pago em 31 parcelas mensais e consecutivas.

Aduz o Banco Safra S.A. que o requerido não cumpriu com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a 1ª parcela, vencida em 05.07.2012, razão pela qual pediu a busca e apreensão do bem identificado na inicial, comprovando o inadimplemento e a mora.

Com fulcro na Súmula nº 72 do STJ, a qual dispõe que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, o juízo
a quo
deferiu pedido liminar de busca e apreensão do CAMINHÃO TRATOR, marca: VOLVO, modelo: FH-440 6X4, ano: 2008/08, cor: PRETA, placa: JVT-9091, chassi: 9BVAS02D08E738632, citando a requerida para, querendo, comprovar pagamento da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário (ID 25577596).

Na sequência, o apelante expôs ao Juízo que tomou conhecimento de que o bem requisitado se encontrava na cidade de Jataí/GO, pelo que passou a identificar outros bens a serem objeto da presente ação de busca e apreensão, o que foi deferido –
PJE
ID 25577597 e ID 25577598.

Em sede de contestação, a requerida alegou que a notificação sobre o inadimplemento foi promovida em endereço diverso e estranho à relação contratual, pelo que não restaria caracterizada a mora (ID 25577620). Ademais,
com base nesse fundamento, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi deferido, revogando-se a liminar anteriormente concedida (ID 25578005).

Sobreveio sentença julgando improcedente o feito e extinguindo o processo com resolução de mérito, diante da
ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Safra S.A. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 63787877 e 86388467) e, na sequência, interpôs recurso de Apelação, pedindo a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação, de forma a anular integralmente a sentença recorrida, determinando o retorno do feito ao Juízo de origem, para o prosseguimento da busca e apreensão, diante da evidente constituição em mora (ID 88170614).

Contrarrazões apresentadas, por meio da qual o requerido argui
ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Apelante não demonstrou ilegalidade ou injustiça na sentença que pretende modificar, bem como que a constituição da mora se dá com a prova de que a notificação foi efetivamente entregue ao próprio devedor (ID 90243808).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
12
de janeiro

de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, busca o banco recorrente reformar a decisão do juízo
a quo
que
extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

Entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.

O Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, ao dispor sobre a constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária, assim determina,
in verbis:

(...) “Art.2º
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (...)
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (...)

A jurisprudência é firme no mesmo sentido, conforme Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para
ajuizamento da ação de busca e apreensão não basta a alegação de mora do devedor, sendo necessária sua comunicação por carta expedida pelo Cartório dos Títulos e Documentos, com a comprovação de seu recebimento pelo devedor, ou o protesto do título
:

Súmula nº 72/STJ:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em análise, nota-se ausente um dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar de busca e apreensão, qual seja, a notificação do devedor sobre sua constituição em mora, o que inclusive já foi objeto de análise por esta E. Corte, na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Apelante nestes autos.

Ressalto que já se encontra pacificado na jurisprudência que a notificação deve ser encaminhada para o endereço fornecido no contrato pelo devedor, não necessitando que este venha a assinar o aviso de recebimento pessoalmente.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1.
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1125547 RS 2017/0153514-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

Nestes autos, não existe nenhuma comprovação de que a notificação foi promovida no endereço da requerida, informado no pacto firmado: Rodovia PA 150, Km 6, s/n, Nova Marabá, cidade de Marabá/PA (ID 25577559-página 4 e ID 25577561-página 17).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2024